Tribunal: TJDFT
Processo: 0739082-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros SA contra decisão passada em processo de conhecimento que deferiu liminar para a realização de um tratamento com o fármaco prescrito pelo médico do Autor. Transcrevo a decisão recorrida: “Cadastre-se UNIMED SEGUROS S.A. no polo passivo. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RICARDO WESGUEBER E MYRIAN WESGUEBER em desfavor da UNIMED SEGUROS S.A. O autor afirma que: “No final de 2010 fez uma biopsia e teve o primeiro diagnostico de carcinoma medular de tireoide, sendo solicitado o estudo genético, já que a doença é de origem genética, com mutação do gene RET. Em 2011 foi feita cirurgia para a retirada da tireóide e outros gânglios, sendo submetido à radioterapia para tratamento de gânglio que não pode ser retirado cirurgicamente (retrofaríngeo). Em 2014, o Autor teve nova progressão sendo prescrita a medicação Vandetanibe, que a época foi negado pelo plano sendo judicializado o pedido para que o demandante pudesse fazer o tratamento. Contudo em 2019 voltou a ter nova progressão da doença, sendo utilizada a mesma liminar concedida em 2014 para a continuidade do tratamento. Agora teve nova progressão da doença, já em metástase para outros órgãos, sendo prescrito tratamento com a medicação via oral Selpercatinibe 80mg, via oral, 2 (duas) vezes ao dia. Solicitada a autorização para custeio do tratamento via plano de saúde em 21/05/2024, somente em 15/07/2024 os demandantes receberam a primeira negativa do plano de saúde” Requer em sede de tutela de urgência: “1. Que seja analisado e concedido o pedido de tutela antecipada inaldita altera parte, determinando este Juízo a imediata autorização para fornecimento da medicação selpercartinibe 80 mg, para uso 2 x ao dia, pelo período, enquanto o médico do demandante recomendar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo;” A inserção da segunda autora no vértice ativo, segundo se colhe dos autos, diz respeito, apenas, ao pedido de danos morais. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida (art. 300 do CPC). Verifico que os fatos aduzidos pelo primeiro autor são verossímeis. A necessidade do tratamento requerido encontra-se atestada pelos relatórios médicos juntados sob os id ́s 208131723 e 208131724. Noutro giro, consta a resposta da operadora ré com o motivo da recusa de cobertura ao tratamento solicitado (id. 208131725). Também estão colacionados estudos sobre a eficácia e segurança do medicamento prescrito (ids. 208131731, 208131732, 208131733 e 208131734), conforme critérios estabelecidos pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022. A relação contratual entre o autor e a operadora de plano de saúde demandada resta demonstrada pelo documento de id. 208131713. Observa-se, ainda, que o caso concreto se reveste da devida urgência, tendo em vista que, segundo aferido, mediante documento juntado: “atualmente paciente apresentando progressão da doença oncológica com base nos exames realizados em março/24. Diante da progressão da doença oncológica paciente portador da mutação do RET, solicito liberação em carater de urgência devido risco de morte e por tratar-se de doença agressiva, o tratamento selpercatinibe 160 mg VO, 2X/dia”. As comunicações de indeferimento de cobertura apresentadas pela requerida (ids. 208131725 e 208131726) informam que a documentação enviada não atende aos critérios da Diretriz de Utilização (DUT 64) estabelecida pela ANS para o procedimento em questão. Muito embora se respeite o posicionamento da requerida, sob a técnica jurídica, a ela não compete definir o tipo de tratamento a que o requerente deverá ser submetido, porquanto somente o profissional de saúde que o acompanha detém tal prerrogativa, dentro de suas atribuições funcionais e responsabilidades correlatas. Em sequência, o rol apresentado pela Resolução da ANS é de natureza meramente exemplificativa, o qual não poderá impedir a devida assistência médica, sob pena de ofensa ao próprio objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do consumidor. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDEDA ANS. LISTA EXEMPLIFICATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento médico, deve-se determinar à companhia de seguro de saúdeo fornecimento de medicação constante da prescrição, haja vista que cabe ao médico assistente a escolha da melhor terapêutica para melhorar o quadro de saúde do segurado. 2. A simples afirmação de que o medicamento não se encontra no rol de procedimentos instituído pela ANS não constitui óbice bastante para impedir o fornecimento do fármaco indispensável à saúde, mormente porque se trata de rol meramente exemplificativo, definidor de uma cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1776891, 07298707720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos). Assim, havendo cobertura contratual para a doença que o acomete, abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento oncológico. No mais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual improcedência do pedido, no mérito, se o caso, poderá buscar o ressarcimento dos valores gastos para o custeio do tratamento indicado ao autor. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido antecipatório de mérito, para o fim de determinar à requerida que autorize e custeie o medicamento SELPERCATINIBE 80 mg, ou outro, com o mesmo princípio ativo, para uso 2 x ao dia, por todo o período em que se fizer necessário o tratamento do AUTOR, conforme indicação médica de ID 208131724. Prazo máximo para fornecimento: 3 dias, a contar de sua intimação, sob pena de imediata fixação de multa diária, em caso de recalcitrância no cumprimento da determinação judicial. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que a transação nesta fase inicial é improvável. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. Em razão da urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e de intimação, para maior celeridade. Cumpra-se, com brevidade. Solicito à parte autora que NÃO mais junte qualquer documento em formato JPEG (foto) ou similar. Razão: dificuldade para abertura e leitura, em muitos casos, frente ao sistema PJE. Arquivos em formato PDF são de fácil visualização e leitura, o que, certamente, contribui para a maior celeridade processual.” Sustenta a Agravante que o pedido inicial não está de acordo com o contrato, com a chamada "DUT 64" (um anexo da Resolução Normativa 469/2021), o remédio prescrito não é eficaz e que o mesmo não está contemplado no rol da ANS. Indefiro o pleito liminar. Em princípio, há fundamentos sólidos na decisão concessiva do pleito antecipatório, que deve ser provisoriamente mantida, inclusive para se resguardar a saúde do Agravado, que poderá, em tese, ser comprometida com a falta do medicamento. Outrossim, não existe urgência em favor da Agravante que não possa aguardar o pronunciamento do Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se o Agravado para responder. Brasília, 19 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator